Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700953-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA TAVARES NOVIS AGRAVADO: MICHELE GARCIA PEREIRA BORTOLINI, WELINGTON BORTOLINI DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora